Tribunal: TJES
Processo: 5027909-22.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027909-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANE MANHAES PAES FERREIRA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS VOUCHERS RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de empresa vendedora de pacote de viagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Falha na prestação de serviço da empresa ré e configuração de indenização por danos materiais e morais em favor da consumidora. Cumprimento do ônus probatório mínimo autoral.

RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não demonstrou, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, como a quitação das parcelas do pacote de viagem e falha na prestação de serviço da empresa – como impossibilidade de utilização dos vouchers e negativa administrativa do pedido de reembolso de valores, inviabilizando o acolhimento de seus pedidos.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima para embasar suas alegações. Ônus probatório não cumprido pelo autor: ausência de comprovação mínima das alegações autorais, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027909-22.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LILIANE MANHAES PAES FERREIRA

RECORRIDA: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS VOUCHERS RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de empresa vendedora de pacote de viagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Falha na prestação de serviço da empresa ré e configuração de indenização por danos materiais e morais em favor da consumidora. Cumprimento do ônus probatório mínimo autoral.

RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não demonstrou, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, como a quitação das parcelas do pacote de viagem e falha na prestação de serviço da empresa – como impossibilidade de utilização dos vouchers e negativa administrativa do pedido de reembolso de valores, inviabilizando o acolhimento de seus pedidos.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima para embasar suas alegações. Ônus probatório não cumprido pelo autor: ausência de comprovação mínima das alegações autorais, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que adquiriu, em novembro de 2022, dois pacotes de viagem para Gramado e Orlando, totalizando R$ 5.093,54, parcelados em 10 vezes no cartão de crédito. Contudo, diante dos problemas enfrentados pela ré, as viagens foram canceladas unilateralmente. A autora solicitou o reembolso, mas a empresa ofereceu apenas vouchers, cujo uso tornou-se inviável devido à variação dos preços. Em razão do descumprimento contratual, pleiteia a restituição integral do valor pago, bem como indenização por danos morais, argumentando a existência de relação de consumo, a responsabilidade objetiva da empresa e a frustração da expectativa legítima da autora.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, a autora sustenta que a empresa falhou na prestação do serviço ao não reembolsar os valores pagos e impor vouchers como única forma de restituição das quantias pagas, causando-lhe prejuízos materiais e emocionais, além de violar os princípios da boa-fé e da transparência. Também requer a concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, verifico que a parte autora não demonstrou elementos mínimos para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não juntando ao processo evidências de que tenha efetivamente quitado todas as parcelas dos pacotes de viagem, tampouco a negativa administrativa do recebimento do reembolso dos valores adimplidos e impossibilidade de utilização dos vouchers recebidos.

Dessa forma, a recorrente não apresentou documentos que comprovem concreta falha na prestação de serviço da empresa recorrida, deixando de comprovar minimamente suas alegações exordiais.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Assim, a previsão da possibilidade da inversão não exime o consumidor de demonstrar a plausibilidade de suas alegações, mediante a verossimilhança das asserções formuladas na petição inicial, na medida em que possuem a finalidade de convencer o Juízo, a teor do art. 38 do Código de Defesa do Consumidor (teoria da carga dinâmica), produzindo, ademais, as provas que corroborem suas assertivas (prova mínima de fato constitutivo de direito). No mesmo sentido, jurisprudência persuasiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, no AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, in verbis: [...] DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. [...] 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.).grifei Em que pese a tese argumentativa da parte e considerando que incumbe à parte Autora instruir a petição inicial e a Empresa instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, a teor do disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, posto que, o contrato de agência de viagens (intermediação) foi cumprido pela Empresa. Isso porque a parte Autora, deixou de demonstrar o investimento financeiro – através de, parcelas lançadas na fatura de cartão de crédito (ausente nos autos), não fazendo tal prova documento sob os ID n.º 31753888 - Pág. 1, ID n.º 31753888 - Pág. 3, ID n.º 31753888 - Pág. 4, posto que não vinculam as partes (nome da pessoa física e da Empresa, CNPJ e CPF), por oportuno, deixo registrado que o documento sob o ID n.º 31753888 - Pág. 1 e ID n.º 31753888 - Pág. 4, traz a informação de que o cartão usado foi aquele com o final n.º 0967, final n.º 6963, final n.º 7209, sendo que o comprovante sob o ID n.º 31753888 - Pág. 3 , traz a informação de que o pagamento se refere ao cartão com final n.º 2215, não demonstrando conduta arbitrárias ou abusiva por parte da Empresa, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)